Tribunal: TJES
Processo: 5013713-76.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013713-76.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEX SANDRO FREGINI NOVAIS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTUAÇÃO DE CONDUTOR HABILITADO POR DIRIGIR SEM CNH. RETENÇÃO INDEVIDA DE CNH. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO DETRAN AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a nulidade do auto de infração n° T169979075 e a consequente exclusão de penalidade e julgou extinto sem resolução de mérito na forma do art. 485, VI do CPC o pleito de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se funda no dever do Detran/ES de indenizar o autor pelos danos morais arbitrados pela existência de erro no momento da autuação que culminou na retenção indevida da CNH, por não constar os dados da habilitação no sistema do Detran quando o requerente foi abordado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sendo o Detran/ES uma autarquia estadual, está sujeito às normas de responsabilidade civil objetiva decorrente do risco administrativo, constante no art. 37, §6° da CF, todavia cabe ao autor da ação comprovar indícios mínimos de existência de nexo causal necessário à condenação do requerido, nos termos do art. 373, I, CPC.

4. As provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovar que a retenção da CNH do autor causou danos passíveis de indenização, entendendo pela inexistência de dever de indenizar.

5. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva exige do autor da ação a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido. 2. Ausente a comprovação de que a mera retenção de CNH causou danos extrapatrimoniais no autor da ação, não há dever de indenizar.”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §6°, art. 60, §4º, inciso III; CPC, art. 373, I e II; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013713-76.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ALEX SANDRO FREGINI NOVAIS.

RECORRIDO(A): DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRICIO BARROSO NETO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTUAÇÃO DE CONDUTOR HABILITADO POR DIRIGIR SEM CNH. RETENÇÃO INDEVIDA DE CNH. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO DETRAN AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Detran/ES contra sentença que determinou a nulidade do auto de infração n° T169979075 e a consequente exclusão de penalidade e julgou extinto sem resolução de mérito na forma do art. 485, VI do CPC o pleito de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se funda no dever do Detran/ES de indenizar o autor pelos danos morais arbitrados pela existência de erro no momento da autuação que culminou na retenção indevida da CNH, por não constar os dados da habilitação no sistema do Detran quando o requerente foi abordado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sendo o Detran/ES uma autarquia estadual, está sujeito às normas de responsabilidade civil objetiva decorrente do risco administrativo, constante no art. 37, §6° da CF, todavia cabe ao autor da ação comprovar indícios mínimos de existência de nexo causal necessário à condenação do requerido, nos termos do art. 373, I, CPC.

4. As provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovar que a retenção da CNH do autor causou danos passíveis de indenização, entendendo pela inexistência de dever de indenizar.

5. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil objetiva exige do autor da ação a comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido. 2. Ausente a comprovação de que a mera retenção de CNH causou danos extrapatrimoniais no autor da ação, não há dever de indenizar.”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §6°, art. 60, §4º, inciso III; CPC, art. 373, I e II; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALEX SANDRO FREGINI NOVAIS
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a nulidade de auto de infração de trânsito n° T169979075, em que o requerente foi autuado por dirigir sem possuir CNH, constando a data da infração como a mesma em que o requerente se envolveu em um acidente de trânsito envolvendo vários veículos do tipo engavetamento, ocasião em que foi lavrado no local do abalroamento o BOAT n° 18074480B01, ocasião em que foi lançado junto ao boletim os dados de sua CNH (ID 13857901 – pág. 17). Pugna também por indenização por danos morais ante a indevida retenção de sua CNH.

Após instrução processual, em sentença (ID 13857912), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“
No que se refere aos pleitos de natureza indenizatória, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, exclusivamente para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração no T169979075, com consequente exclusão da penalidade correspondente, bem como de seus débitos e a retirada dos pontos da CNH do Autor. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 13857913), o autor pugna pelo reconhecimento de responsabilidade civil do Detran e pela procedência dos danos morais.

Contrarrazões de ID 13857917, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Indefiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que deixou de comprovar documentalmente vulnerabilidade econômica.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Em razão da inserção de autarquia estadual na presente demanda, pontuo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, consagra-se que a Administração Pública só poderá praticar atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal, não havendo, pois, liberdade, nem vontade pessoal, visto que enquanto ao particular é lícito o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Nesse sentido, sua atuação é segundo a lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitam as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, decorre do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

Logo, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os do particular, visto que está defendendo o bem comum.

Neste contexto, transcrevo os ensinamentos da doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro,
in verbis
:

“Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular.”

Cumpre ressaltar que não é permitido ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes (cláusula pétrea, prevista no art. 60, §4º, inciso III, da CF/88). Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tecidas tais considerações, observo a necessidade de esclarecer que, a teor do exposto no art. 37, §6º, da CF/88, o ordenamento jurídico albergou a
teoria do risco administrativo
, pela qual o ente de direito público responde, em regra, de forma objetiva pelos danos causados aos administrados, bastando a
demonstração do ato ilícito
(ação ou omissão),
do dano
e
do nexo de causalidade entre estes
, admitindo-se hipóteses de afastamento da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior ou por fato exclusivo de terceiro (em contrapartida à teoria do risco integral).

Dito isso, incumbe ao requerente comprovar ao longo da fase de conhecimento da demanda a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme determina a distribuição do ônus da prova constante no art. 373 I e II do CPC.

Resta comprovado o ato ilícito, no caso, a autuação e retenção de CNH efetivadas de forma irregular, todavia, não houve comprovação de dano e nexo de causalidade, visto que o requerente não comprovou a existência de transtornos decorrentes da referida apreensão estão vinculados à atuação do Detran, haja vista que a autuação foi emitida pela Polícia Rodoviária Federal conforme foi reconhecido pelo juízo sentenciante:

“
Contudo, o mesmo não se dá no que se refere aos pleitos de natureza condenatória. Isso porque, toda a exordial é clara no sentido de relatar que a origem dos danos alegados reside unicamente na lavratura dita equivocada do Auto de Infração no T169979075.

Assim, toda responsabilidade deste decorrente seria não do Réu, mas do ente autuante, ou seja, da Polícia Rodoviária Federal.

Ante o exposto, exclusivamente no que concerne aos pedidos de natureza condenatória, deve ser parcialmente acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, com a consequente extinção parcial do processo, sem a resolução de seu mérito
.”.

Resta, pois, evidente a inexistência de responsabilidade civil do Detran ante aos fatos ora narrados.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)